Tribunal: TJMT
Processo: 1024948-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024948-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE ROCHA PIMENTEL - CPF: 053.800.091-07 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL, 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 5ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). VENCIDOS A 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO), O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E A 6ª VOGAL CONVOCADA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do STJ entende ser desprovida de razoabilidade e desproporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito (STJ. 5ª Turma. RMS 30.734/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/09/2011).

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
Segurança concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido pela turma julgadora, que à unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem,
para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga,
na hipótese de aprovação.

Em suas razões recursais, aduz que “Apesar do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretario de Segurança Pública, esta Corte nada se manifestou quanto à ilegitimidade do Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso.” e que “o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, haja vista que não lhe é dada possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada”.

Alega que, “O Tema 22 do STF, decidido no RE 560.900, não se aplica aos concursos da segurança pública, por expressa ressalva da Suprema Corte.” e que “O ingresso de candidatos com históricos criminais graves (ainda que sem condenação), com amplos registros de fatos desabonadores da conduta social, para os quadros da Polícia Militar representa um grave risco a instituição, eis que esta é a responsável pela proteção da própria sociedade.”.

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido pela turma julgadora, que à unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem,
para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga,
na hipótese de aprovação.

A questão controvertida circundava sobre
ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública e Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, na eliminação do impetrante, na fase de investigação social, do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso
, tendo em vista esse possuir dois boletins de ocorrências em seu nome, ambos de antes da sua maioridade.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da Policia Militar PMMT

e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que, além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

Conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por ANDRÉ FELIPE ROCHA PIMENTEL, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública e Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado aos Impetrados que suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde da ação.

No caso em comento, visa o impetrante a sua aprovação em concurso público para o preenchimento do cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo nº. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 5-1-2022.

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Segundo consta da documentação acostada aos autos, constata-se que o Impetrante foi contraindicado ao cargo, ante a existência de fato desabonador da conduta (boletim de ocorrência), que abrange “aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público” sob os seguintes fundamentos:

“Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato ANDRÉ FELIPE ROCHA PIMENTEL, foi encontrado o BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2013.346547, “no qual o candidato é conduzido à delegacia como suspeito por participar de uma briga generalizada na praça de alimentação do Shopping Pantanal, causando danos materiais e prejuízo financeiro”;

e 2) o BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2015.158259, “onde o candidato foi conduzido para a central de flagrantes pelo crime de Lei de Drogas nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), ao realizar buscas no suspeito e em sua mochila foi localizado 01 (um) tablete e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas b, d e f.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.”

Ocorre que a decisão administrativa adotada encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral ( RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (TJMT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" ( RE 560.900/DF). (TJ-MT 10565927720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Além disso, aprofundando a análise da matéria, impositivo declinar que, a meu juízo, a mera aceitação de proposta de Transação penal por parte do candidato,
não importa
em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

Tal se dá, pois nos termos do art. 76, §4º, §5º e §6º, da Lei nº 9.099/95, a mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Vale dizer, se com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “
contraindicação
” ou “
não recomendação
” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a ementa do julgado supracitado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019).

Além do que, ainda, colhe-se dos autos que as ocorrências narradas nos boletins que desclassificou o impetrante foram antes mesmo deste completar a maioridade, sendo que atualmente o mesmo serve ao exército brasileiro id. 152742675 fls. 14.

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.
(...)"

Diante dessas considerações, essa Colenda Turma, achou por bem, conceder a ordem mandamental,
para determinar ao Impetrado/embargante, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante/embargado no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e.Turma, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o acórdão embargado declarou de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. De outro lado, reconheceu a legitimidade do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do mandado de segurança, conforme registrado no voto condutor do acórdão: “
Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandamus
” (Id. 171620925 – fls. 6).

No entanto, registro que,
em

casos que tratam do mesmo certame e em igual situação do embargado
, qual seja, a não recomendação de candidato na quinta (5ª) fase: investigação documental e funcional, declarou-se, em autos outros, que a autoridade legitimada para figurar no polo passivo do
mandamus
é o Presidente da Comissão de Investigação Social, cujo cargo é ocupado pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (TJ/MT, decisão monocrática, mandado de segurança 1006331-95.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento em 2 de abril de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1005444-14.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em 22 de março de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1004786-87.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora

Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento em 14 de março de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1025473-22.2022.8.11.0000, relator
Desembargador Márcio Vidal
, julgamento em 27 de janeiro de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1026399-03.2022.8.11.0000, relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, julgamento em 16 de janeiro de 2023).

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo: “
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil”
.

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
” (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de acolher os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para indeferir a segurança em relação ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ilegitimidade passiva
ad causam
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023